Tribunal: STF
Processo: RE 1362073
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Precatório - Acolhimento parcial da impugnação apresentada pela Fazenda Estadual para determinar a apresentação de cálculo atualizado da última parcela (10ª), com a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do STF às parcelas já depositadas (1ª à 9ª) - Alegação de existência de saldo credor decorrente da aplicação de entendimentos firmados no RE 591.085, Súmula Vinculante nº 17 e Lei 11.960/2009 - Em decorrência do sistema introduzido pelo artigo 78 do ADCT, após o parcelamento, o débito é apenas corrigido monetariamente, incidindo juros de mora somente se o depósito da parcela não for efetuado na data do vencimento - Aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do STF - Precedentes - Decisão mantida, com observação para que seja apurada a existência de eventual excesso no último depósito efetuado pela executada, abatendo-se do montante correspondente à última parcela do precatório EP nº 2189/1990, para possibilitar a sua quitação - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (fls. 4 e 10, Doc. 3), ambos foram rejeitados (Docs. 4 e 6).



    No RE (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição.



    Inicialmente, destaca que “o presente recurso se volta apenas contra parte do V. Acórdão recorrido que, admitindo a retroatividade da Súmula Vinculante 17 aos precatórios cujo pagamento teve início bem antes de sua vigência, permitiu fosse feito o recálculo da 9ª parcela do precatório depositada em 28/12/09, para apurar a existência de juros e excluí-los mediante abatimento do valor ainda devido pela Fazenda Recorrida à ora Recorrente” (fl. 7, Doc. 8). Quanto ao mais, alega que:



    (a) “ao admitir a retroatividade da Súmula Vinculante 17 para permitir que fosse revisto o pagamento realizado pela Fazenda Recorrida, a decisão recorrida entrou em confronto direto com o estabelecido no Artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, na medida em que atenta contra os princípios constitucionais que garantem incolumidade da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, em face de modificações legislativas ou jurisprudenciais supervenientes, comprometendo a segurança jurídica, e por isso, não deve jamais prosperar” (fl. 7, Doc. 8);



    (b) “não há como se cogitar de recalcular a conta exequenda com vistas a excluir os juros moratórios no período compreendido entre 1º de Julho e até 31 de Dezembro, pois tal exclusão só seria aceitável se o precatório tivesse sido pago, diga-se, inteiramente liquidado, dentro deste período, o que definitivamente não é o caso dos Autos” (fl. 7, Doc. 8);



    (c) a Súmula Vinculante 17, foi editada em 10/11/2009, ou seja, 19 anos após a expedição do precatório, o qual já foi liquidado quase em sua totalidade, já que foram pagas 09 das 10 parcelas estipuladas, não havendo na referida norma, qualquer ressalva acerca de sua aplicação retroativa;



    (d) “os juros moratórios anteriormente computados nas parcelas pagas e nos saldos devedores liquidados, não podem mais ser suprimidos ou compensados, caracterizando ato jurídico perfeito”, ressaltando, ainda, “que não se trata de não aplicação da Súmula vinculante, mas sim de adequar sua aplicação aos casos concretos, garantindo a preservação das relações jurídicas já estabilizadas antes de sua vigência” (fl. 10, Doc. 8); 



    (e) o entendimento firmado no RE 590.751, “quanto à não incidência dos juros de mora durante o período do parcelamento – desde que as parcelas sejam adimplidas a tempo – não pode ser aplicado ao caso concreto, pois não houve adimplemento tempestivo das parcelas pela Fazenda Recorrida, considerando que incidiu em mora desde dezembro de 1992 (quando deveria ter ocorrido o pagamento integral do precatório, na forma do Art. 100, § 1º, CF) até 31/08/2001 (data do depósito da primeira parcela – fls. 568), sem contar que a última parcela (10ª parcela), sequer foi paga, sendo que nos últimos 11 (onze) anos nenhum pagamento foi efetuado” (fl. 12, Doc. 8); e



    (f) “recalcular a parcela paga em 2009 – 19 (dezenove) anos após a expedição do precatório - implica dizer que o V. Acórdão Recorrido admite que haja devolução à Fazenda Recorrida do que efetivamente pagou – já fora do prazo constitucionalmente determinado -, segundo os cálculos que ela mesma adotou à época do depósito. Essa devolução afronta a jurisprudência desta Corte Suprema decorrente do precedente criado pelo RE 841.864, bem assim os princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, os quais foram alçados pela atual Carta Magna à categoria de cláusulas pétreas, insuscetíveis de modificação, ainda que por Emenda, a teor do disposto no art. 60, § 4º, inciso IV” (fl. 15, Doc. 8).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando o Tema 660 desta CORTE, “no que diz respeito à questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal”. No mais, aplicou o óbice previsto na Súmula 636 ao fundamento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional” (Vol. 10).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (Doc. 14) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 12), nos quais refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    Na sequência, o Juízo de origem reconsiderou a decisão anterior e admitiu o Recurso Extraordinário (Docs. 16 e 17), determinando a remessa dos autos à superior instância.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 5, Doc. 2):



    “A Magistrada de primeira instância entendeu que “no pagamento parcelado na forma do artigo 78, ADCT, somente incide a Súmula vinculante 17, STF às parcelas vencidas após sua vigência e ainda não depositadas (10ª parcela), já que não se pode suprimir ou compensar juros moratórios computados em parcelas já quitadas anteriormente”, mas essa não é a melhor interpretação a ser dada ao caso. 



    Em decorrência do novo sistema introduzido pelo artigo 78 do ADCT, após o parcelamento, o débito é apenas corrigido monetariamente, incidindo juros de mora tão somente se o depósito da parcela não for efetuado na data do vencimento. 



    E nessa hipótese, os juros moratórios apurados a partir do vencimento das parcelas são calculados apenas sobre o valor da parcela não paga, ou sobre a sua diferença, caso não quitada integralmente. 



    A matéria já se encontra pacificada no Colendo Supremo Tribunal Federal, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 17: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Ainda que a expressão “sobre os precatórios que nele sejam pagos” (constante da parte final do enunciado da Súmula Vinculante n° 17) possa suscitar dúvidas, o fato é que o C. Supremo Tribunal Federal já afirmou reiteradamente (inclusive em recentes julgados) que, caso o pagamento de precatório se dê fora do prazo constitucional, a incidência de juros moratórios somente ocorre a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o precatório deveria ser pago: 



    (…)



    Portanto, a decisão recorrida não seguiu o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da incidência da Súmula Vinculante n° 17, inexistindo qualquer julgado do próprio Supremo Tribunal Federal que permita concluir pelo seu cancelamento. 



    Observe-se, ainda, que não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada. A Súmula Vinculante n° 17 representa uma interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal de disposições que já constavam desde o texto original da Constituição Federal de 1988, tendo o processo de execução sido ajuizado já na constância das disposições constitucionais. 



    Além disso, a Súmula Vinculante 17 se destina propriamente a solucionar uma questão típica da fase de cumprimento de sentença de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, não havendo que se falar em “violação à coisa julgada” se esta questão não era passível de discussão na fase de conhecimento. 



    Por fim, também não há qualquer determinação no enunciado da Súmula Vinculante n° 17 que restrinja ou determine uma modulação de sua incidência temporal, razão pela qual nada afasta sua incidência ao caso.



    No entanto, não é possível simplesmente acolher a pretensão de reconhecer a liquidação do precatório, com a devolução do saldo credor à FESP. 



    É certo que o acolhimento da ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo agravado acarretou a expedição do precatório EP nº 2189/1990, no valor de NCz$ 639.958,17, em setembro/1990 (fls. 1337/1341 dos autos principais), sendo realizados vários depósitos para o pagamento do valor requisitado (fls. 1345, 1353, 1363, 1392, 1408, 1492, 1529, 1554, 1571, 1660, 1698, 1733, 1789, 1800 e 1861 dos autos principais). 



    Os demonstrativos que acompanharam referidos depósitos indicam a incidência de juros moratórios nos depósitos efetuados diretamente pela Fazenda Estadual (fls. 1346, 1354/1355, 1364/1366, 1389/1391, 1409/1411, 1493/1496, 1530/1534, 1555/1561, 1572/1578, 1661/1668, 1699/1707, 1734/1743, 1790/1799, 1801/1811 e 1862/1873 dos autos principais), mas certamente a executada observou a legislação aplicável à época, não sendo plausível a alegação de existência de um saldo credor de R$ 187.553,89 em seu favor (fls. 2027/2034 dos autos principais), sobretudo porque praticamente equivale ao depósito efetuado nos autos para pagamento da 9ª parcela em 28/12/2009 (R$ 189.795,24 fls. 1861 dos autos principais). 



    Observo que o DEPRE não efetuou qualquer depósito nos autos para pagamento do precatório EP nº 2189/1990, já que os cálculos elaborados a fls. 1938/1961 dos autos principais apontaram a existência de saldo credor em favor da executada, no importe de R$ 140.880,67, para 30/08/2011, data em que deveria ter sido efetuado o depósito da 10ª e última parcela da moratória do art. 78 do ADCT, correspondente a R$ 132.472,97. 



    Dessa forma, merece ser mantida a decisão agravada, com observação para que seja apurada a existência de eventual excesso no último depósito efetuado pela executada, abatendo-se-o do montante correspondente à última parcela do precatório EP nº 2189/1990, para possibilitar a sua quitação. Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.“



     



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente